Tribunal: TJMT
Processo: 0003462-77.2017.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003462-77.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TARCYO JOSE DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 594.921.391-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOVERCINO PEDRO MARÇAL (APELANTE), ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – DOIS APELANTES –
1.
ABSOLVIÇÃO
–
AUSÊNCIA DE PROVA
– INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE VÁRIOS INDÍCIOS QUE EXAMINADOS CONJUNTAMENTE TORNAM A AUTORIA INQUESTIONÁVEL – APLICAÇÃO DO ART.
239 DO CPP –
2.

DOSIMETRIA
–
2.1.
PENA-BASE – MITIGAÇÃO – NECESSIDADE – INCORRETA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE –
2.2.

FRAÇÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO – EXCESSIVO PREJUÍZO AOS RÉUS - ILEGALIDADE

–
2.3.

EMPREGO DE ARMA DE FOGO
E
CONCURSO DE AGENTES
– EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA –
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E SUBMISSÃO DA ARMA À PERÍCIA – USO DO ARTEFATO LETAL E ENVOLVIMENTO DE OUTRO INDIVÍDUO NO CRIME COMPROVADO PELO DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA – 2.4. FRAÇÃO DE 1/3 PARA INCREMENTO DA REPRIMENDA – PROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA N. 443 DO STJ – DUAS MAJORANTES – AFASTADO CRITÉRIO QUANTITATIVO – TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PENA ELEVADA NA FRAÇÃO MÍNIMA
–
2.5. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA
– AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA –
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS REDUZIDO DE OFÍICIO –
3. RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ – COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o depoimento judicial da vítima e a apreensão da motocicleta roubada em poder dos apelantes;

- Conquanto as regras do art. 226 do CPP sejam de observância obrigatória, sua eventual inobservância, em especial nos casos de reconhecimento de voz, não implica em absolvição quando autoria delitiva foi reconhecida, também, com alicerce em outras provas produzidas em ambas as fases da persecução penal;

2.1.
A
clandestinidade é inerente ao crime de roubo, sendo natural que seus autores busquem praticá-lo em situação de menor risco a eles, portanto, um delito desse jaez, perpetrado em via pública, durante a noite, em nada se afasta da normalidade do tipo e não autoriza o incremento da pena-base mediante a negativação do vetor da culpabilidade dos agentes;

2.2.

Na segunda etapa dosimétrica, a fração
usada para elevar reprimenda em razão da incidência de agravante deverá sempre recair sobre a pena-base concretamente fixada, pois, raciocínio diverso redunda em prejuízo ao sentenciado o que é incompatível com um processo penal de garantias;

2.3.
A apreensão e a perícia da arma de fogo usada no Roubo são desnecessárias para configurar a causa especial de aumento de pena, se a prova oral é firme sobre seu efetivo uso na prática da conduta criminosa.

-
O depoimento da vítima noticiando que o crime foi cometido pelos apelantes, aliado à apreensão, na posse deles, da motocicleta roubada, constituem provas bastantes para o reconhecimento da majorante do concurso de agentes;

2.4.

A
mera incidência, no Roubo, de mais de causa de aumento de pena, não autoriza, o recrudescimento, na terceira fase dosimétrica, da sanção em percentual superior ao mínimo de 1/3 (um terço), Inteligência da Súmula n. 443 do STJ;

2.5.

Havendo pedido expresso na denúncia restam garantidos o contraditório e a ampla defesa, devendo, via de consequência, ser fixada a
reparação
pelos danos materiais e morais causados a vítima em razão do delito. No entanto, afigurando-se desproporcional à situação financeira dos apelantes, o valor arbitrado na sentença para reparação dos danos morais deve ser reduzido para valor mais simétrico, podendo o ofendido pleitear complementação no juízo cível, caso entenda necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Jovercino Pedro Marçal
e
Roberto Oliveira Sobrinho
interpuseram a tempo e modo
recurso de
Apelação Criminal,
contra sentença pela qual foram condenados pela prática do crime de
Roubo majorado
pelo
concurso de agentes
e
emprego de arma de fogo
, previsto, à época, no
art. 157, § 2°, I e II do CP
, ao cumprimento, em regime
fechado
, de
10 anos e 8

meses
, de
reclusão,
bem como, ao pagamento de
360 dias-multa
e ao

pagamento,
de forma solidária
, de
indenização por danos morais
à vítima, fixada em

R$ 20.000,00
e
indenização por danos materiais
estabelecida em
R$ 800,00
.

Em
razões comuns
, os apelantes almejam, primeiramente,
a absolvição
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
, em especial pela violação ao art. 226 do CPP, buscando, caso vencidos nesta tese, a minoração da pena-base com o
afastamento da avaliação desfavorável da culpabilidade
dos apelantes; a
aplicação da
fração de 1/6
, decorrente da
reincidência
,

sobre a sanção basilar
; o
afastamento das majorantes do roubo
ou
a elevação em 1/3
; a
exclusão da obrigação indenizatória
, seja por danos materiais, seja por danos morais (fls. 231/244).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 248/255).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo
parcial

provimento
do recurso (fls. 269/279):

“Apelação criminal. Roubo majorado. Apelo da Defesa: 1) Pleito Absolutório por alegada insuficiência de provas, notadamente por ter sido falho o reconhecimento pessoal. Inviabilidade. Provas aptas a ensejarem a condenação. Vítima que reconheceu os réus em sede policial e confirmou tal reconhecimento em juízo pelo timbre de voz dos acusados. Ademais, a motocicleta subtraída da vítima teria sido apreendida em poder dos acusados quando estavam a praticar outro roubo. Testemunhos dos policiais harmônicos com as demais provas. Condenação que era mesmo de rigor. 2) Pretendida redução da pena aplicada. Parcial procedência. As circunstâncias referentes ao cometimento do crime no período noturno e em local ermo, isoladamente, não são aptas à negativação do vetor referente à culpabilidade. Pretendida incidência da agravante da reincidência sobre a pena-base. Inviabilidade. As agravantes devem ser fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais. Pretendido decote das causas especiais de aumento de pena. Improcedência. As provas indicam que o roubo foi cometido mediante concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. Deve incidir, contudo, a redação anterior à edição da Lei nº 13.654/2018, por ser mais benéfica ao réu. Óbice à retroatividade da lei penal mais gravosa. Pretendido decote do valor mínimo fixado para reparação do dano (art. 387, IV, do CPP). Inviabilidade. Pedido constante na exordial acusatória. Obrigação de indenizar que é efeito da condenação (art. 91, I, do CP). Parecer pelo parcial provimento da apelação, tão somente para que seja readequada a pena imposta aos réus”.

E o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Por volta das 21h20min., do dia 24 de agosto de 2015, em via pública da cidade de Barra do Garças/MT
Jovercino Pedro Marçal
e
Roberto Oliveira Sobrinho
, agindo em concurso e união de propósitos, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 1 motocicleta Honda CG 150, modelo 2009, cor preta, placa NLJ 8972, avaliada em R$ 6.000,00, 1 capacete, cor azul e preto, avaliado em R$ 100,00, 1

aparelho celular S5 mini, marca Samsung, avaliado em R$ 600,00 e 1 carteira masculina, avaliada em R$ 100,00 com documentos pessoais, cartões bancários, dentre outros, de propriedade da vítima
Tarcyo José de Almeida Garcia
. Posteriormente, apenas a motocicleta foi apreendida e restituída ao dono.

Após regular instrução processual sobreveio sentença condenatória nos moldes postos no relatório, contra a qual os apelantes se insurgem buscando:
primeiramente
, a absolvição com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
, em especial pela violação ao art. 226 do CPP
e, almejando, caso vencidos nesta tese
, a minoração da pena-base com o afastamento da avaliação desfavorável da culpabilidade dos apelantes; a
aplicação da fração de 1/6, decorrente da reincidência,

sobre a sanção basilar
; o afastamento das majorantes do roubo ou a elevação em 1/3; a exclusão da obrigação indenizatória, seja por danos materiais, seja por danos morais (fls. 231/244).

I -

Da absolvição por falta de provas:

Não há questionamento acerca da materialidade delitiva.

Em relação a autoria, primeiro, deve-se ter em mente a dicção do art. 239 do Código de Processo Penal, segundo o qual:

“Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.”

Sobre o tema, assim leciona
Guilherme de Souza Nucci
, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, 12ª edição, ed. Revista dos Tribunais, pag. 551
:

“1. Conceito de indícios: o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia. O único fator – e principal – a ser observado é que o indício solitário nos autos, não tem força suficiente para levar a uma condenação, visto que este não prescinde de segurança. Assim, valemo-nos, no contexto de indícios, de um raciocínio indutivo, que é o conhecimento amplificado pela utilização da lógica para justificar a procedência da ação penal. A indução nos permite aumentar o campo do conhecimento, razão pela qual
a existência de vários indícios torna possível formar um quadro de segurança compatível com o almejado pela verdade real, fundamentando uma condenação ou mesmo uma absolvição
”.

Votando os olhos à casuística, tem-se que, embora ambos os apelantes neguem a autoria delitiva, ao ser ouvida em juízo, o ofendido esclareceu que na data dos fatos estava chegando na casa de seu funcionário, quando foi abordado por dois indivíduos, se recordando que um deles estava portando uma arma de fogo que foi colocada sua cabeça, enquanto o outro retirou seus bens. Pontuou que os assaltantes lhe disseram que estavam roubando sua motocicleta para fazerem “uma fita” e que, na delegacia, os reconheceu pela voz (fls. 203/211).

Na mesma fase processual, o PM
Weverton
reproduziu a dinâmica fática supracitada, que lhe foi informada pelo ofendido no momento em que atendeu a ocorrência, bem como disse que a motocicleta subtraída foi apreendida na posse nos apelantes que a usaram para o cometimento de outro crime (fls. 203/211).

Assim, conjugando os fatos de que: a vítima reconheceu a voz dos apelantes que lhe disseram que utilizariam o bem para realizar outro delito; embora ambos neguem se conhecer foram presos na posse da motocicleta em questão, justamente cometendo outro crime tal como dito ao ofendido; resta incontroversa a existência indícios fortes para, como meio de provas, autorizar a manutenção do édito condenatório invectivado.

Aliás,

quanto ao tema, vale destacar que
“(...) A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do
ônus probandi
, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” (TJMT, AP N.U 0008345-47.2018.8.11.0064). (...)”
. (TJMT. N.U 1018414-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

A fim de que não pairem dúvidas consigno que a tese defensiva de que a não observância, na delegacia, das regras do art. 226 do CPP, durante o reconhecimento,

pela vítima, da voz dos recorrentes, obsta a manutenção da condenação não prospera, pois, como, visto, essa não foi a única prova produzida nos autos.

Em casos tais, assim entende o STJ:

“(...). 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça se alinharam à compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 4.

In casu
, as instâncias ordinárias concluíram pela condenação do paciente com base em diversos elementos de prova constantes dos autos
. (...). 6.

Autoria delitiva reconhecida não só a partir do reconhecimento realizado na Delegacia, mas também através do exame de outras provas suficientes a respaldar o édito condenatório, razão pela qual o pleito absolutório não encontra qualquer fundamento
. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 726.771/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Dessarte mantenho as condenações objurgadas.

II
– Por outro lado, o pedido de retificação dos cálculos dosimétricos conclama parcial provimento.

Explico.

II. I.
Na primeira etapa de individualização da reprimenda, busca-se o afastamento da negativação da circunstância judicial da culpabilidade dos apelantes, levada a efeito, pelo magistrado, sob o argumento de que a prática do roubo em período noturno conclama maior reprovação (fls. 203/211).

Ocorre que a clandestinidade é inerente ao crime de roubo, sendo natural que seus autores busquem praticá-lo em situação de menor risco a eles, portanto, um delito desse jaez, perpetrado em via pública, durante a noite, em nada se afasta da normalidade do tipo.

Oportuno ao caso:

“O fato do crime ter sido praticado durante período noturno não constitui fundamento apto a justificar a valoração da circunstância judicial da culpabilidade.” (N.U 0009631-26.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

II.II.
Na segunda, almeja-se que a fração de 1/6 aplicada, em razão da reincidência,

sobre o intervalo das penas mínimas e máximas, incida sobre a sanção basilar, no que também assiste razão ao apelante.

Não desconheço o posicionamento firmado por parte da doutrina e jurisprudência pátrias no sentido de que patamar ideal imaginário de 1/6, usado para atenuante e agravante, isoladamente, deverá sempre incidir sobre o que for maior, intervalo de pena em abstrato ou pena-base.

Ocorre que a adoção de tal critério, em se tratando de agravantes, não me parece justo e em conformidade com um processo penal de garantias, pois, em prejuízo do réu, ignora a reprimenda concreta para utilizar o intervalo de pena em abstrato como base de cálculo para agravar a sanção.

Dessarte, a fração de 1/6 decorrente da agravante da reincidência, deve,
in casu
, cair sobre a sanção basilar.

II.III.
Na terceira,
requer-se a exclusão das causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, sustentando, em relação à primeira, ausência de provas acerca de sua incidência e, no que concerne à segunda, a ausência de apreensão e perícia do artefato bélico.

Primeiro, registro que a incidência da majorante do concurso de agentes é incontroversa, pois, além da vítima noticiar que o crime foi praticado pelos apelantes, a motocicleta roubada foi apreendida com ambos, que a usaram para, em conjunto cometer outro crime.

Idêntico raciocínio se aplica ao
reconhecimento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo sua configuração no crime de Roubo
independe
da apreensão do artefato ou de sua sujeição à prova de natureza técnica, bastando que seu uso seja inferido a partir de outros elementos de convicção igualmente idôneos.

No caso dos autos, dentre tais elementos, constam as declarações judiciais do ofendido confirmando que os apelantes cometeram o delito fazendo uso de brinquedo e de
arma de fogo
.

Nessa linha de raciocínio, vale conferir o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“(...). II - No que diz respeito à incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I § 2° do art. 157 do Código Penal (emprego de arma), a
Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos
, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa
. (...)”. (STJ. AgRg no HC 500.019/RJ. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE). Data do Julgamento: 01/10/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 08/10/2019). Destaquei.

No mesmo sentido, é o
Enunciado Orientativo n. 1 editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“1. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

Nesse contexto, mantenho a incidência das majorantes previstas no
art. 157, § 2º, I e II do CP.

II.IV.

Por outro lado, constato que as penas dos apelantes foram elevadas em 2/3 em razão da existência de duas causas de aumento de pena, ou seja, para motivar sua decisão, o magistrado se valeu, tão somente, do número de majorantes, incidindo, portanto em erro que conclama correção.

Acerca da matéria, a Súmula 443 do STJ dispõe que:
“
O aumento na terceira fase da aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

II.V. Com tais considerações passo a retificação dos cálculos dosimétricos, lembrando que a pena do Roubo é de 4 a 6 anos de reclusão.

Jovercino Pedro Marçal

Reduzo a pena-base e faço incidir o aumento na
fração de 1/8
devido à negativação dos antecedentes, conforme recente orientação do STJ, a saber:

“
A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
”.

(HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Encontro, pois, a pena-base de
4 anos
e
9 meses de reclusão e 11 dias-multa
.

Prosseguindo,
na 2º fase
, diante da
reincidência
do apelante, elevo a sanção privativa de liberdade em 1/6, lembrando que este cômputo é sobre a reprimenda inicial, chegando ao quantitativo de
5 anos e 6 meses e 15
de reclusão e
17 dias-multa
.

Na terceira fase, elevo a pena em 1/3 e chego à reprimenda de 7
anos e 4 meses e 20 de reclusão e 22 dias-multa
, a qual torno definitiva em razão da ausência de elementos aptos a lhe modificar.

Roberto Oliveira Sobrinho:

Mantida a aferição desfavorável dos
antecedentes
e, nos moldes acima, elevo a reprimenda inicial em 1/8 fixando-a em
4 anos
e
9 meses de reclusão
e 11 dias-multa
.

Na
2º fase
, considerando a
reincidência
do apelante elevo a sanção privativa de liberdade em 1/6, lembrando que este cômputo é sobre a reprimenda inicial, chegando ao quantitativo de
5 anos e 6 meses e 15
de reclusão e
17 dias-multa
.

Na terceira fase, elevo a pena em 1/3 e chego à reprimenda de 7
anos e 4 meses e 20 de reclusão e 22 dias-multa
, a qual torno definitiva em razão da ausência de elementos aptos a lhe modificar

Para ambos os réus, regime prisional e unidade dos dias-multa tal como posto na sentença, em especial devido à existência de circunstância judicial desfavorável e de incidência da agravante da reincidência.

II.V.
No tocante à fixação de
indenização para reparação dos danos causados
, verifico que não existe qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois há pedido expresso na denúncia e é fato que a vítima sofreu prejuízos patrimoniais já que os bens subtraídos não foram restituídos em sua integralidade.

Assim, tendo o MP requerido na denúncia a reparação e uma vez oportunizado o contraditório e a ampla defesa em relação a esses danos, não vejo razões para sua exclusão.

Quanto à matéria:

“Havendo pedido expresso da acusação de valor mínimo para reparação de danos materiais em favor das vítimas e comprovado o efetivo prejuízo material sofrido, decorrente de prática criminosa, deve ser fixada a indenização, nos termos do art. 387, IV, CPP. (TJMT, N.U 0013176-78.2016.8.11.0042). (...). (N.U 0004270-05.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)

No entanto, ao meu ver, o arbitramento da indenização em R$ 20.000,00 (dano moral)

a ser pago solidariamente pelos apelantes está desproporcional e necessita redução
ex officio
.

Ao serem qualificados na delegacia (fls. 46/47 e 58/60), um dos apelantes (
Jovercino
) se declarou desempregado e o outro (
Roberto
) se disse autônomo, porém não soube explicitar renda, sendo que ambos são patrocinados pela Defensoria Pública
, situações que demostram serem eles pessoas hipossuficientes financeiramente. Ademais, inexiste qualquer elemento nos autos que ao menos indique

Com efeito, entendo que o
quantum
fixado pelo magistrado a título de danos morais inviabiliza, em tese, a própria execução da reparação, por ser demasiadamente superior à capacidade financeira dos apelantes.

Assim, tendo em vista que a regra processual alude a indenização também por danos morais, convém que, neste feito, seja fixado ao menos um valor mínimo, de modo que nas vias ordinárias, em que haja instrução específica, seja, eventualmente, fixado valor complementar.

Desta feita, nos termos do disposto no artigo 387, IV, do CPP, satisfeita a exigência jurisprudencial de observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, há que se reduzir o quanto indenizatório,
devendo ser fixada a reparação dos danos
MORAIS
, no valor de 1 salário-mínimo vigente à época da sentença
(25.05.2022 – R$ 1.212,00).

Mantenho inalterado o
quantum
de
R$ 800,00
estipulado a título de danos materiais, pois equivale ao valor dos bens subtraídos e não recuperados.

III
– Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
provejo em parte
este recurso de Apelação Criminal para afastar a valoração desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade dos apelantes e, na terceira fase, em aplicação à Súmula 443 do STJ, majorar a reprimenda em 1/3.

Via de consequência, estipulo a sanção de cada apelante em
8 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa
.

De ofício, reduzo, para
1 salário-mínimo vigente à época da sentença
(25.05.2022 – R$ 1.212,00) o valor da indenização por danos morais devida à vítima.

No m
ais, mantenho a sentença objurgada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023